Tribunal: STF
Processo: HC 74582
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Suspensão do processo. Lei n.º
9.099/1995, art. 89. 3. Crime de furto qualificado mediante concurso
de duas ou mais pessoas. Art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. Pena
em abstrato: reclusão, de dois a oito anos. 4. Paciente condenado à
pena de oito meses de reclusão e três dias-multa. 5. A hipótese em
exame não se enquadra no art. 89, da Lei n.º 9.099/1995, que prevê
seja a pena mínima cominada ao crime igual ou inferior a um ano. 6.
No caso concreto, a sentença condenatória é de 31.10.1995, quando a
Lei n.º 9.099 ainda não estava em vigor. 7. Habeas corpus
indeferido.